Tribunal: TJSP
Processo: 1006612-59.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- FRAUDE- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato de mútuo fraudulento - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Existência – Lesão ao patrimônio- Devolução– Necessidade:

– Havendo desconto indevido sobre benefício previdenciário, em razão das parcelas de contrato de mútuo havido de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- FRAUDE- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato de mútuo fraudulento - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Existência – Lesão ao patrimônio- Devolução– Necessidade:

– Havendo desconto indevido sobre benefício previdenciário, em razão das parcelas de contrato de mútuo havido de forma fraudulenta, o banco deverá ressarcir a quantia paga indevidamente, como corolário do retorno das partes ao status "quo ante". Cabimento da restituição em dobro dos descontos que ocorreram após a publicação do v. acórdão no julgamento do EAREsp 600.663/RS, e simples para os ocorridos anteriormente.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor- Verba alimentar- Direitos de personalidade- Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor por equiparação, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Inocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório fixado:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, o valor arbitrado na origem deve ser mantido.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.